Tribunal: TJES
Processo: 0006985-69.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006985-69.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: ESPOLIO DE MARIA MADALENA ORDONES PENA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 1.238 CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. POSSE MANSA E PACÍFICA COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS NÃO DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORA A TESE AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Produzida a prova oral, as testemunhas desconheciam a situação do imóvel usucapiendo, não se prestando a comprovar os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, isto é, a posse do imóvel por quinze anos, sem interrupção e nem oposição, o que, igualmente, não se pode extrair somente da documentação juntada à inicial, seja do compromisso de cessão de direitos hereditários datado de 15/04/2013, seja das imagens também juntadas.

2. O simples fato de o compromisso de cessão de direitos hereditários afirmar uma posse anterior de 30 anos, isoladamente, não comprova o alegado, e muito menos as imagens juntadas aos autos corroboram a tese autoral, porquanto delas não se pode extrair que a parte requerente, ou mesmo o seu antecessor, exerceram a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na inicial, com ânimo de dono, por mais 15 anos.

3. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a possibilidade do computo do prazo durante a tramitação da ação para fins de ver preenchido o requisito temporal da prescrição aquisitiva, no caso, ainda assim, dada a insuficiência probatória, não está demonstrado o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da prescrição aquisitiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação do requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

em face da r. sentença de fls. 209/212, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de usucapião que move em desfavor dos
E
SP
Ó
LIO
S
DE AFRÂNIO MUNDIM PENA
e de
MARIA MADALENA ORDONES PENA
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando o requerente/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais.

A apelante afirma que a documentação juntada à inicial comprova a aquisição do lote de terreno, bem como o exercício da posse do imóvel, que é todo murado, com benfeitorias e exploração econômica.

Aduz que, embora a prova testemunhal não tenha precisado o tempo de posse, a demanda foi ajuizada em 19/07/2013, de modo que já se implementou o prazo do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, o que já foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.909.276/RJ e Recurso Especial nº 1.720.288/RS).

Argui que comprovou a
“posse inconteste (inclusive pela aceitação omissiva do titular e de terceiros) e qualificada pelo animus domini (inteiramente murada com finalidade econômica), pelo prazo exigido por lei”
(fl. 221).

Intimados, os apelados, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, ofertaram resposta pelo desprovimento do recurso,
“ante a falta de comprovação dos requisitos legais para o conhecimento da usucapião extraordinária”
(fl. 233).

Registra-se, de início, que, na inicial proposta em 19/07/2013, a parte requerente, ora apelante, narrou que:

(...) é possuidora do imóvel caracterizado como sendo Lote de terreno nº 10 (dez) da Quadra de nº 91 (noventa e um) integrante do Loteamento “Bairro Praia do Morro”, Guarapari-ES, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), registrado junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis sob o nº de Ordem 5.351 do Livro de o nº 3-G, Fls. 66/67, em nome dos Requeridos (doc. 05).

O imóvel usucapiendo foi adquirido em abril de 2013 de FABRÍCIA GOMES BUBACK, de MICHELE GOMES BUBACK e de CAROLINA STORCK BUBACK, que, por sua vez, receberam por sucessão de SEBASTIÃO BUBACK (doc. 06). Sobre o imóvel, os Cedentes exerceram a posse, de forma mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição de quem quer que seja ao longo dos últimos 30 (trinta) anos, com a edificação de acessões e benfeitorias (escritório da fábrica de beneficiamento de mármores e granitos, depósito de pedras de ornamentação, poço de decantação, etc.) na área toda murada, até a transmissão para a Requerente, conforme se observa das fotografias acotadas (docs. 07/14).

A Requerente, então, pretende legitimar a sua situação de fato, através do reconhecimento judicial do seu domínio sobre todo o imóvel adiante descrito, caracterizado e individualizado, conforme Planta de Localização e Situação (doc. 06), com respaldo no disposto no artigo 1.238 e ss. do Código Civil.

(...).

Fora juntado à peça vestibular o mencionado compromisso particular de cessão de direitos hereditários mediante permuta, no qual as intituladas cedentes permutantes afirmam que são
“as legítimas possuidoras com animus domini do IMÓVEL constituído do lote de terreno e número 10 (dez) da quadra 91 (noventa e um) integrante do loteamento denominado Bairro Praia do Morro situado na rodovia do Sol, nº 1554, bairro Aeroporto, Guarapari9ES, registrado no Cartório de RGI de Guarapari sob o número de matrícula 5.351 do livro n. 3G, folhas 66/67 em data de 30/10/1967, no qual figura como proprietário o SR. Afrânio Mundim Pena e esposa. Referido imóvel foi adquirido pelo de cujus e vem sendo ocupado pelas CEDENTES PERMUTANTES ao longo de aproximadamente 30 anos (...)”
- fl. 26.

Também foram acostadas à exordial imagens de um imóvel murado, com indicação de nº 14, padrão de energia, telhas e possível desenvolvimento de atividade de marmoraria (fls. 30/36), bem como a planta de situação e localização do lote 10, quadra 91 (fl. 37), registrado em nome dos requeridos no RGI (fl. 16), cujos espólios foram citados nas pessoas de seus herdeiros (fl. 172), com nomeação de curador especial aos revéis citados por edital, dois de três (fl. 176), e apresentação de defesa por negativa geral (fls. 188/188-vº).

As Fazendas Nacional, Estadual e Municipal não manifestaram interesse na área usucapienda (fls. 115, 118/123 e 125), assim como nenhum dos confrontantes citados se manifestaram nos autos, com destaque de que a municipalidade informou que o lote pretendido a usucapir está dentro da zona urbana do Município, contido no PDM em sua totalidade dentre de zona de uso residencial (fl. 122).

Nesse contexto, foi fixado como único ponto controvertido o atendimento pela parte requerente dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião (fl. 195).

Ocorre que, produzida a prova oral, as testemunhas desconheciam a situação do imóvel usucapiendo, não se prestando a comprovar os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, isto é, a posse do imóvel por quinze anos, sem interrupção e nem oposição, o que, igualmente, não se pode extrair somente da documentação juntada à inicial, seja do compromisso de cessão de direitos hereditários datado de 15/04/2013, seja das imagens também juntadas.

O simples fato de o compromisso de cessão de direitos hereditários afirmar uma posse anterior de 30 anos, isoladamente, não comprova o alegado, e muito menos as imagens juntadas aos autos corroboram a tese autoral, porquanto delas não se pode extrair que a parte requerente, ou mesmo o seu antecessor, exerceram a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na inicial, com ânimo de dono, por mais 15 anos.

Tal como concluiu a r. sentença atacada, “em ações deste jaez, donde se objetiva a comprovação da posse para fins de usucapir a área objeto dos autos, além da prova documental se faz imperiosa a prova de fatos através da oitiva de testemunha em Juízo que, in casu, nada trouxeram para comprovar o sustentado pela demandante (fl. 212).

Assim, não merece nenhum retoque a r. sentença objurgada, que concluiu que “a prova dos fatos atinentes à posse, o seu exercício e o tempo sem interrupção com ânimo de dono não restaram evidenciados” (fl. 211).

Anota-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça
1
admita a possibilidade do computo do prazo durante a tramitação da ação para fins de ver preenchido o requisito temporal da prescrição aquisitiva, no caso, ainda assim, dada a insuficiência probatória, não está demonstrado o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da prescrição aquisitiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação do requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

1
“É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o
prazo
exigido por lei se exauriu no curso da ação de
usucapião,
por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes.”(STJ – AgRg no REsp 1163175/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 11/04/2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)